Tribunal: TJMT
Processo: 0006409-42.2015.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 415.939.601-15 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - GARI - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INSALUBRIADE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA O MUNICIPIO - IRDR Nº 85560/2016 - LEI MUNICIPAL CONSTITUCIONAL -

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A servidora pública tem direito ao progresso funcional mesmo diante da falta de dotação no orçamento público.

2. A ausência de prévia dotação orçamentária, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

3. Processo remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A ação foi enviada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO para a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO por força do Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR nº 85560/2016.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
ISABEL PEREIRA RODRIGUES
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Aduz que foi admitida mediante aprovação em concurso público realizado em
07/03/198
, e nomeada por meio da
Portaria n° 236/98 de 24 de junho de 1998
, para o quadro efetivo no cargo de
GARI CE-02.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente à
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01) o pagamento das verbas respectivas a
partir de maio de 2010
, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença (id. 3454665).

Apelação de
MUNICIPIO DE SINOP
aportada ao id. 3454666, solicitando a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal e por consequência a revisão da progressão, assim como a revogação dos honorários sucumbenciais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020